Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem este instrumento recursal enseja a apreensão de que o presente agravo germinara de decisão exarada nos autos da ação civil pública no 0751860-24.2023.8.07.0001, em curso perante a 15a Vara Cível de Brasília, manejada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor da agravante - SEB Escolas de Alta Performance Ltda.. Almeja o órgão a obtenção de provimento jurisdicional que, dentre outras medidas, comine à instituição de ensino a obrigação de conceder bolsas filantrópicas de estudo, no percentual de 100% (cem por cento), a serem fruídas no ano letivo de 2024, a todos os alunos que obtiveram êxito no processo seletivo realizado no ano de 2023, nos termos do Edital no 04/2023. Sucede que, distribuído o recurso aleatoriamente à egrégia 7a Turma Cível e à relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves, S. Exa. reconhecera a prevenção desta egrégia 1a Turma Cível e desta relatoria, sob o prisma de que, considerando que me fora distribuído o agravo de instrumento aviado nos autos da ação individual no 0750909-30.2023.8.07.0001, que reputara conexa à ação civil pública subjacente, estaria prevento para processar e julgar o agravo em tela. Conquanto a declinação de competência esteja lastreada em argumentação substanciosa, ouso ponderar que não subsiste a prevenção afirmada hábil a resultar na redistribuição deste agravo. Consoante pontuado, a ação individual nomeada, no bojo do qual houvera a interposição do agravo de instrumento que viera a ser distribuído a esta Turma Cível e à minha relatoria, deriva de pretensão individual aviada por aluna que participara do processo seletivo destinado à seleção de beneficiários para fruição de bolsas filantrópicas de estudo regido pelo Edital no 04/2023. Esta ação fora aviada também em desfavor da ora agravante - SEB Escolas de Alta Performance Ltda. -, encontrando-se em curso perante a 2a Vara Cível de Brasília, consoante se afere mediante simples consulta ao sistema de andamento processual eletrônico. A despeito da similitude de objetos entre a ação individual e a coletiva, não subsiste a vinculação reconhecida nem situação, ao menos, de prejudicialidade entre as demandas. É que, em suma, inexiste conexão ou situação de prejudicialidade entre ação coletiva e ação individual, tendo em conta, em suma, a diversidade de objetos entre as postulações, e, sobretudo, porque o titular do direito não pode ser coibido de exercitar livremente o direito subjetivo de ação que o assiste sem vinculação ou dependência com a ação coletiva movida pelos legitimados a assumirem essa posição atuarem como substitutos processuais. A “demanda coletiva convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada”[1]. Assim é que as ações deverão transitar de forma independente, não havendo que se cogitar da subsistência de conexão, litispendência, quiçá, prejudicialidade ou prevenção do juízo ao qual endereçada a primeira ação distribuída, ressalvada tão somente a faculdade de o demandante individual valer-se da faculdade que lhe é resguardada pelo artigo 104 do CDC. Esse entendimento encontra-se estratificado no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. PESCADORES. CONEXÃO. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO REPARATÓRIA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RISCO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO DE PESCADOR. QUESTÃO DE MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com o regime instituído pelo Código de Defesa do Consumidor para julgamento das ações coletivas lato sensu, a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada. 2. A ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos. 3. A efetiva comprovação do direito dos agravados à indenização pleiteada, em razão da profissão exercida, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa. Ademais, o entendimento do Tribunal de origem não afasta a orientação desta Corte de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. 4. ‘Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 776.762/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, ‘a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC’ (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.612.933/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 27/9/2019.) A título meramente ilustrativo, assinale-se que eventual prevenção desse órgão fracionário e desta Relatoria perpassaria pelo reconhecimento da conexão entre as ações individualizadas e a respectiva reunião dos processos perante o juízo prevento para o qual fora distribuída a ação individual. Ocorre, contudo, que a ação civil pública subjacente, manejada pela Defensoria Pública, fora distribuída livremente ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, Juízo diverso daquele no qual transita a ação individual (2a Vara Cível de Brasília), e a questão afeta à conexão não fora arguida nos autos da ação coletiva, tampouco o magistrado singular tratara da matéria. Conexão, ademais, inexiste, conforme já frisado. Desse modo, não restando afirmada, ou sequer vislumbrada, a conexão entre a ação coletiva e a ação individual nomeadas, que, conforme pontuado, em verdade, inexiste, inviável a distribuição por prevenção do vertente agravo de instrumento. Demais de tudo, deve ser reprisado que a ação da qual emergira o provimento ora agravado é distinta, não derivando, por óbvio, da ação individual no curso da qual houvera o decisório que resultara no aviamento do agravo no qual atuo como relator, o que afasta a prevenção tratada regimentalmente e pelo legislador processual, pois tem como pressuposto a subsistência de recurso advindo dum mesmo processo ou processo conexo (CPC, art. 930, parágrafo único). Destarte, não se tratando de decisão advinda do mesmo processo ou de processo conexo, pois, conforme pontuado, inexiste conexão entre ação individual e ação coletiva em curso, inviável o reconhecimento da prevenção assimilada pela eminente relatora natural deste agravo, com a devida vênia. Sob essa realidade, sobeja que, com a devida vênia, inexiste a prevenção reconhecida, tornando inviável a redistribuição do agravo de molde a ser prestigiado o princípio do juízo natural e a gênese da prevenção, que é simplesmente otimizar a relação procedimental e a segurança jurídica, concentrando num mesmo órgão o julgamento de todos os recursos derivados dum mesmo processo ou de processo conexo (CPC, art. 930, parágrafo único; TJDFT, art. 81). É que, frise-se, a decisão agravada deriva de processo distinto e que não guarda vínculo de conexão com a ação que transitara no bojo do outro processo nomeado e resultara na interposição de agravo que está em curso nesta Turma Cível sob minhta relatoria. Alinhando esses argumentos e invocando o disposto no aludido disposto legal e nos artigos 79, 80 e 81 do RITJDFT, ouso divergir da eminente Desembargadora Sandra Reves para não assimilar a prevenção que afirmara, determinando que este agravo lhe seja devolvido para exame na esteira do Juízo natural constitucionalmente pontuado. Pondero que, não assentindo S. Exa. com essa manifestação, que é produzida de molde a ser abreviado o trânsito processual, devolva-me os autos para formulação do competente conflito de competência. Preclusa esta decisão, proceda-se, portanto, à redistribuição na forma ora delineada. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013).